Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INCONFORMISMO EM FACE DA INTERPRETAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MATÉRIA CÍVEL. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO NÃO DECORREM DO PACTO TRABALHISTA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo.
2. Constatando-se que a relação jurídica no presente feito é exclusivamente civil, inexistindo qualquer ingerência da empresa pública empregadora do Embargado na solução da lide e, à mingua de configuração de quaisquer das hipóteses tratadas no art. 114 da CRFB, firma-se a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a presente demanda.
3. É imperativo ao julgador promover a integração da dimensão normativa do dispositivo à dimensão fática, extraída dos autos. Isto é, a hipótese normativa deve ser subsumida aos fatos constantes do processo, explanando-se a aplicabilidade ou não das normas ao caso concreto deduzido. Assim, não existe afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou ao princípio da legalidade e sim, o inconformismo da Embargante com o posicionamento adotado no julgamento do recurso, apontando a existência de vícios com intuito de provocar a rediscussão da matéria a fim de fazer prevalecer seu ponto de vista pela via inadequada dos Embargos.
4. Quanto à utilização do recurso como meio de prequestionamento de questões constitucionais, o Novo Código de Processo Civil, no art. 1025, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição.
5. Embargos de declaração rejeitados.